Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715482-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinários por ela interpostos. Sustenta que os inadmitidos recursos constitucionais mencionam, expressamente, que o recurso especial se fundamenta pela negativa de vigência de leis federais (artigo 105, III, a, CF/88), da mesma forma que cita que o recurso extraordinário se fundamenta por ofensa direta à Constituição Federal (artigo 102, III, a, CF/88). Aduz que, aliados às tais menções, constam os artigos das leis e da Constituição violados, de forma que a falta do permissivo constitucional autorizador dos recursos, se trata apenas da supressão da sigla alfanumérica (formalismo facilmente sanado, cuja correção está autorizada pelo art. 932, §único, CPC), já que o conteúdo do comando normativo se encontra descrito, de forma clara. Aponta, ainda, obscuridade na decisão ora combatida quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à advogada que, no ato do ajuizamento dos recursos, juntou documentação comprovando sua hipossuficiência (ID30976424 e ID30976425). Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030